Tribunal: TJBA
Processo: 8116985-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8116985-58.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): HIRAN LEAO DUARTE APELADO: THUANE PINA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. COMUNICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. em face de sentença prolatada pelo MM Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo desta Capital, que extinguiu a ação de busca e apreensão ajuizada em face de Thuane Pina Silva, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pela autora, apesar de devidamente intimada, inclusive pessoalmente, para regularizar o recolhimento das custas processuais e comprovar a mora do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve intimação pessoal válida da parte autora para suprir a omissão processual, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC; (ii) analisar se a extinção do processo, por abandono da causa, foi corretamente decretada. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por abandono da causa depende de intimação pessoal da parte autora, conforme dispõe o art. 485, § 1º, do CPC. A intimação pessoal da parte autora foi regularmente realizada por meio do domicílio eletrônico, conforme previsto no art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/06, equiparando-se, para todos os efeitos, à intimação pessoal. A autora permaneceu inerte, mesmo após a intimação, não promovendo os atos que lhe competiam, caracterizando o abandono da causa. A jurisprudência deste Sodalício e de outros tribunais confirma a validade da intimação eletrônica como meio hábil para configuração do abandono e consequente extinção do processo. A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação e precedentes aplicáveis, não havendo razão para sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A intimação pessoal da parte autora para suprir omissão processual pode ser realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/06. A inércia da parte autora, mesmo após intimação válida, configura abandono da causa e autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8116985-58.2024.8.05.0001, em que figuram, como apelante, ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., e, como apelada, THUANE PINA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)